Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-30.2021.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-30.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ERMOGENIO FRANCISCO DOS SANTOS (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES SOUZA - CPF: 037.409.831-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDETE MARIA HAJDASZ FERREIRA - CPF: 040.457.709-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ERMOGENIO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELO DOS SANTOS - CPF: 898.849.901-82 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES SOUZA - CPF: 037.409.831-08 (EMBARGANTE), CLAUDETE MARIA HAJDASZ FERREIRA - CPF: 040.457.709-17 (EMBARGANTE), ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 916.227.511-91 (EMBARGANTE), EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 916.420.861-34 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 630.166.211-34 (EMBARGANTE), V. S. D. S. - CPF: 090.329.811-29 (EMBARGANTE), L. H. D. S. - CPF: 061.560.411-09 (EMBARGANTE), ERMOGENIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 161.689.501-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PAGAMENTO DO ITCMD QUE NÃO É CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – TEMA 1074 DO C. STJ – REPETITIVO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO RECONHECIDA
–
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por L. H. D. S. E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação nº 1001829-30.2021.8.11.0018, interposto pelo embargado.

Em suas razões, de Id. n.º 182258677, a parte embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto à análise do Tema n.º 1074.

Pede assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com aplicação de efeitos infringentes, julgando improcedente o recurso de apelação interposto.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pelo ora embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

No recurso de apelação interposto pelo embargado, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria e a inobservância do período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”.

O Juiz
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais e o acórdão embargado deu provimento ao recurso para anular a sentença.

Pois bem.

Em que pese os argumentos lançados no apelo, o recurso não deve ser provido. Isso porque o Tema 1.074 foi julgado pela Corte Superior em 26/10/2022; logo, não há mais que se falar em suspensão processual.

No caso, de fato, o Juiz
a quo
deixou de observar a determinação do STJ e proferiu a decisão

durante o período em que vigorava a suspensão do trâmite de todos os feitos que versam sobre a matéria aqui discutida. Assim, em tese, a preliminar deveria ser acolhida e declarada a nulidade da sentença, pois evidente o
error in procedendo
, contudo, conforme já exposto, o STJ firmou a tese jurídica a respeito da matéria e a sentença está de acordo com o que foi assentado pela Corte Superior.

Portanto, na hipótese, o acolhimento da prefacial e a devolução dos autos ao Juízo de origem para que proferisse nova sentença representaria um retrocesso na marcha processual e ofenderia aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo, os quais são alicerces do Direito Processual Civil contemporâneo.

De mais a mais, é assente no Superior Tribunal de Justiça que não se decreta a nulidade do ato processual quando não há prejuízo para a parte.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:

[...] “Para se reconhecer vício que cause a anulação de ato processual, exige-se a existência de prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta, em obediência ao princípio da economia processual. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1806734 PR 2020/0333226-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

Na hipótese, não há qualquer prejuízo para o apelante porque, reitero: o Tema 1.074 foi julgado pelo STJ em 26.10.2022, o Acórdão foi publicado em 28.10.2022 e a sentença está em consonância com a tese firmada pela Primeira Seção daquela Egrégia Corte.

Com efeito, o Juiz singular homologou a partilha dos bens deixados pelo
de cujus
para que produza seus jurídicos e devidos efeitos, atribuindo os respectivos quinhões hereditários, ressalvando o direito de terceiros e eventuais erros ou omissões.

No julgamento do Tema 1.074, a Primeira Seção do STJ decidiu que:

[...] III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. [...].
(REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

A tese firmada é a seguinte:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Assim, o argumento recursal de que a sentença deve ser reformada na parte em que determinou a expedição do Formal de Partilha sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, contraria o entendimento do STJ firmado sob a sistemática dos repetitivos e, por consequência, não comporta guarida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO - INVENTÁRIO E PARTILHA – PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.
O disposto no art. 659 do CPC determina a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória (§ 2º).
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074).”
(N.U 1031402-95.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS. TEMA REPETITIVO 1074/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1074, "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN." II. Tributos relativos aos bens do espólio que venceram ou passaram a ser exigíveis depois da prolação da sentença de homologação da partilha devem ser cobrados em sede própria. III. Apelação desprovida.”
(TJ-DF 00049372520168070001 1759671, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/10/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
a fim de sanar a omissão apontada, com a aplicação de efeitos infringentes para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023